Tribunal: TJMT
Processo: 1020121-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020121-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (AGRAVANTE), CLOTILDES JOSE ROMAO - CPF: 141.746.341-49 (AGRAVADO), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO - CPF: 275.901.018-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE
CIRCULAÇÃO
DO AUTOMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE CADASTRO NO SISTEMA
RENAJUD
–
POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A restrição de circulação é medida assecuratória da própria ordem de busca e apreensão do veículo, cujo cumprimento pelo oficial de justiça, tal como ocorreu no caso, tornou-se inexitoso, diante da não localização do bem no endereço do devedor, de modo que a aludida ferramenta cria maiores condições de efetividade da tutela almejada pelo credor fiduciário, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020121-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

AGRAVADA:

CLOTILDES JOSÉ ROMÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo

Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1009426-78.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
CLOTILDES JOSÉ ROMÃO
, que indeferiu o pedido de bloqueio RENAJUD para fins de impossibilitar a circulação e transferência do veículo objeto da ação.

Aduz o agravante que
“concedeu a agravada um financiamento no valor de R$40.920,60 (quarenta mil e novecentos e vinte reais e sessenta centavos), para serem restituído por meio de 60 (sessenta) prestações mensais, no valor de R$ 682,01 (seiscentos e oitenta e dois reais e um centavo), com vencimento final em 17/07/2022 mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob o documento no 200419990, celebrado em 17/08/2017”
(sic).

Diz que o objeto da alienação fiduciária é o veículo MARCA CITROEN - C3 ORIGINE C3 ORIGINE- CHASSI No 935SLYFY1FB537336 – RENAVAM 1049024564 – PLACA QBK1354 – ANO/MODELO 2015/2015 – COR BRANCA.

Afirma que
“a agravada se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações no 41 a 43, com vencimento entre 17/12/2020 a 17/02/2021, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014”
(sic).

Alega que
“seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora da agravada, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento”
(sic).

Ressalta que
“a liminar fora devidamente deferida, no entanto, em que pese os esforços do agravante para proceder a citação da parte agravada, bem como o integral cumprimento da liminar, o mesmo não logrou êxito nesse sentido (...). Requereu o bloqueio RENAJUD do veículo descrito na inicial para fins de impossibilitar a circulação e transferência do bem. Contudo, o pedido foi indeferido pelo Nobre Juiz “a quo””
(sic).

Anota que
“a agravada está em mora com as parcelas do contrato, diante do seu inadimplemento, e agora se beneficia com o impedimento criado pela decisão recorrida, que inviabiliza a expedição de ordem via RENAJUD ao Detran, a fim que referido órgão proceda ao bloqueio judicial do bem, a fim de apontar a restrição judicial referente a presente demanda, com a finalidade de que proceda sua restrição à CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA, decisão que não merece prevalecer”
(sic).

Acrescenta que
“propôs a presente ação de busca e apreensão em 19 de março de 2021 e desde então tem olvidado incessantes esforços para a apreensão do bem objeto da ação, sem sucesso”
(sic).

Cita diversos entendimentos jurisprudenciais sobre o assunto e aduz que é
“possível o bloqueio do veículo a ser efetivado via Detran, com a finalidade de impedir a circulação e

transferência do bem, sempre visando a localização do veículo objeto da lide”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja autorizado o bloqueio, via RENAJUD, comunicando-se o Detran, a fim de impedir a circulação e transferência do bem objeto da ação, sob pena de vir a se tornar inócua a presente demanda.

A almejada tutela recursal foi
in
deferida
por mim em 18/11/2021, conforme decisão no Id 109701477.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id
118570495.

Preparo recursal recolhido no Id 108522962.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
questão trazida para apreciação neste recurso restringe-se ao acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante, em que se pretendia o bloqueio via RENAJUD para fins de impossibilitar a circulação e transferência do veículo objeto da presente ação de busca e apreensão.

A irresignação, a meu ver, merece o devido acolhimento.

Inicialmente, convém ressaltar que a medida liminar de
busca
e
apreensão
já se encontra deferida na origem (Id 56104616).

Desse modo, o presente recurso visa analisar se estão presentes os requisitos autorizadores para o lançamento de restrição de
circulação
no registro do veículo dado em garantia em alienação fiduciária.

Sobre o tema em debate, o Decreto-Lei no
911
/1969 estabelece que:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 9o Ao decretar a
busca
e
apreensão
de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a
apreensão
.

§ 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que:

I - registre o gravame referente à decretação da
busca
e
apreensão
do veículo; e

II - retire o gravame após a
apreensão
do veículo."

Assim, evidenciada a mora pelo descumprimento injustificado da obrigação, o diploma legal não deixa à discricionariedade do juiz a expedição de ordem de
busca
e
apreensão
do veículo dado em garantia. Isto porque, comprovado o atraso no pagamento, impõe-se o recolhimento do bem liminarmente.

Logo, o normativo em lume ainda determina que se providencie o lançamento do gravame na base de dados do RENAVAM, ou que seja oficiado ao órgão de trânsito competente, para que este proceda ao registro do ônus referente à decretação da
busca
e
apreensão
.

Tudo isso para o fim de assegurar a arrecadação do bem que está sob a posse precária do devedor inadimplente, realizando-se a garantia aposta no contrato que previu a propriedade fiduciária do veículo.

Lado outro, a restrição de
circulação
do veículo, por meio do sistema
RENAJUD
, trata-se de um instrumento de reforço à efetividade da tutela jurisdicional que se
busca
no bojo da ação de
busca
e
apreensão
.

É que, por meio daquela ferramenta, é lançado no registro do veículo mantido junto ao órgão de trânsito o impedimento de
circulação
do bem em território nacional, autorizando, em caso de abordagem em uma operação policial, o recolhimento do veículo a depósito.

Portanto, a restrição de
circulação
, como se percebe, é medida assecuratória da própria ordem de
busca
e
apreensão
do veículo, cujo cumprimento pelo oficial de justiça poderá ser inexitoso, diante da não localização do bem no endereço do devedor. Assim, o gravame implementado por meio do
RENAJUD
oferecerá maiores probabilidades de êxito na
apreensão
do automóvel.

Frise-se que a aludida medida judicial não se divorcia dos fins perseguidos pela liminar de
busca
e
apreensão
, na medida em que cria maiores condições de efetividade da tutela almejada pelo credor fiduciário. Até porque, não se pode olvidar que o devedor, diante de seu inadimplemento, já não mais ostenta legitimamente o título de possuidor.

Desse modo, não havendo, em tese, desproporcionalidade na implementação da restrição de
circulação
do veículo, como medida adicional à
busca
e
apreensão
do bem dado em garantia, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito, segue o entendimento dominante deste e. Sodalício.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE CADASTRO NO SISTEMA RENAJUD - ADMISSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA - recurso provido. É de se admitir a utilização do sistema RENAJUD, especialmente quando já realizadas e frustradas diligências para localização do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, posto que referido sistema é meio colocado à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens, seja aptos a satisfazer os créditos executados, ou o próprio bem dado em garantia fiduciária. “O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1845322 / RS - Ministro HERMAN BENJAMIN – 2a Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020), de modo que para a utilização de tais sistemas, não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.”
(TJ-MT 10145922020218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2021)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CREDOR FIDUCIÁRIO - BUSCA PELO SISTEMA RENAJUD – AUTORIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR - DECISÃO REFORMADA
- RECUSO PROVIDO. Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a autorização do bloqueio veicular através do Renajud deve ser deferida, com objetivo de satisfazer a tutela do credor fiduciário.”
(TJ-MT 10075147220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e determinar
a inclusão da medida acautelatória de restrição de
circulação
do veículo descrito no contrato acostado aos autos, por meio do sistema
RENAJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022